Tribunal: TJSP
Processo: 1101182-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Recurso da ré: Descabimento. Segurada portadora de Doença do Neurônio Motor necessitando de serviço médico domiciliar. Necessidade e periodicidade atestada pelo médico que acompanha a paciente. Aplicabilidade do CDC. Precedente do STJ. Súmulas 100 do TJSP e

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo das partes. Recurso da ré: Descabimento. Segurada portadora de Doença do Neurônio Motor necessitando de serviço médico domiciliar. Necessidade e periodicidade atestada pelo médico que acompanha a paciente. Aplicabilidade do CDC. Precedente do STJ. Súmulas 100 do TJSP e 608 do STJ. Dever de fornecer os serviços de "home care", que é uma extensão do tratamento hospitalar. Precedente do TJSP. Recurso da autora: A sentença deixou de apreciar pedido expressamente formulado e a omissão não foi suprida por meio de embargos de declaração. Causa madura para julgamento (art. 1.013 § 3o, inciso III, do CPC). Dano moral configurado. Recusa que transborda o mero descumprimento do contrato celebrado, ultrapassando o mero dissabor. Valor arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Resultado: Recurso da ré improvido e da autora provido.